Tribunal: TJBA
Processo: 8136478-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136478-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: UDIVAL AMARAL MORAES

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada em razão da negativação indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes, sem que houvesse prova da relação jurídica.

Sentença de primeiro grau que declarou a inexistência do débito e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Apelação interposta pelo réu sob a alegação de que o documento apresentado para comprovar a negativação foi obtido em site não oficial, bem como pugnando pela improcedência da ação ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

II. Questão em discussão:
A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade do réu pela negativação indevida e a consequente manutenção da indenização fixada na sentença.

III. Razões de decidir

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

A parte autora comprovou a negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes, enquanto o réu não demonstrou a existência da relação jurídica subjacente ao débito questionado.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, impunha ao réu o dever de apresentar provas da legalidade da cobrança, o que não ocorreu.

O dano moral restou configurado
in re ipsa
, decorrendo da própria negativação indevida (
segundo entendimento d
os Tribunais pátrios, inclusive do
STJ
),
sendo razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CF/88,
art
s
. 5º, incisos V e X, e 60, §4º, inciso IV;
CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, art. 85, § 11; e CC,
arts. 944 e 945.

Jurisprudências relevantes citadas:
AgRg no REsp 1220686/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
4ª Turma
,
Publicado em
06/09/2011;
e Apelação nº 0512210-47.2019.8.05.0001, Relatora Desa. MARINEIS FREITAS CERQUEIRA, Publicado em: 13/07/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8136478-89.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO e como apelado UDIVAL AMARAL MORAES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator

Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04